Tribunal: TCU
Processo: 004.098/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Rrecursos de reconsideração interpostos por Célio Renato da Silveira, Mickey Yuji Katsuragawa, Américo Raymundo Pocai Mendes, Elisabete Balbinot e pela empresa Coenco Consultoria, Engenharia e Comércio Ltda. contra o Acórdão 8.607/2018-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração impetrados por Américo Raymundo Pocai Mendes, Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., Célio Renato da Silveira, Elisabete Balbinot e Mickey Yuji Katsuragawa contra o Acórdão 8607/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas, imputou débito solidário e aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 para alguns desses recorrentes e aplicou a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 a outros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 278, § 2o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Américo Raymundo Pocai Mendes e pela Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial aos recursos de Célio Renato da Silveira e Mickey Yuji Katsuragawa, para: 9.2.1. excluir do item 9.3 do acórdão recorrido o débito solidário de R$ 131.059,01 a eles imputados; 9.2.2. com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do Tribunal, estender a exclusão do débito do item 9.2.1 acima à empresa Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda.; 9.2.3. excluir a responsabilidade solidária de Célio Renato da Silveira quanto ao débito imputado por meio do item 9.4 do acórdão recorrido; 9.2.4. reduzir as multas individuais aplicadas por meio do item 9.5 do acórdão recorrido, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, para os seguintes valores: 9.2.4.1. Célio Renato da Silveira, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.2.4.2. Mickey Yuji Katsuragawa, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.2.4.3. Coenco Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 9.3. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e não dar provimento ao recurso de reconsideração de Elisabete Balbinot; 9.4. manter inalteradas as demais deliberações do acórdão recorrido; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Funasa, e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia.